Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-38.2016.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001298-38.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (APELADO), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
LITISPENDÊNCIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU
–
SUPRIMENTO DA CITAÇÃO
–
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
–

CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

–

REDUÇÃO –
DESCABIM
ENTO
– ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, § 2º
,
DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo do
requerido
supre a falta de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo suficiente para a
angularização
da relação processual e configuração da litispendência.

2. Reconhecida a litispendência pela própria parte autora e extinto o processo sem resolução do mérito, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor do
requerido
que constituiu advogado nos autos.

3. Em observância ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios em caso de extinção do processo por litispendência devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa à injustificada propositura da ação em duplicidade.

4.
Não há se falar em redução dos honorários advocatícios, uma vez que foram fixados no mínimo legal (10%), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA – EPP
contra
a
sentença
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, V, do CPC/15,
proferida na
Ação de
Reparação de Danos
ajuizada em face de
SANTO JAIR LYRA,
em razão
da litispendência com os autos nº 0001269-85.2016.8.11.0049, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Alega, em suas razões recursais, que não houve litispendência, pois
o
apelado não foi citado regularmente, e sem a citação do requerido não há formação válida do processo.

Argumenta que a contestação apresentada antes do ato citatório é ato de mera liberalidade, não possuindo o condão de
angularizar

a relação processual.

Aduz que o apelado frustrou deliberadamente sua citação pessoal por anos, empregando estratégias
de ocultação e alteração de domicílio.

Ao final, requer o provimento do recurso
para afastar
a condenação em honorários sucumbenciais, ou solidariamente, a redução ao mínimo legal.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
304521421
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante nas penas por
litigância
de
má-fé
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,

FAZENDA
BRUSQUE DO XINGU LTDA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos
em face de
SANTO JAIR LYRA,
alegando, em síntese que a empresa autora atua no ramo
agropastorial
, sendo p
roprietária de área rural localizada no município de Santa Cruz do Xingu/MT.

Sustentou que o requerido
, que exercia a função de gerente geral da fazenda, teria levado equipamentos agrícolas para sua propriedade particular sem autorização, a fim de realizar trabalhos em suas terras.

Aduziu que o requerido
,
em dezembro de 2015
,
se apropriou de
dois tratores esteira modelo D50, um correntão de 7.000 quilos, um tanque de combustível de 1000 litros e peças de manutenção, além de utilizar óleo diesel e mão de obra da autora (funcionários Roberto e Geni) para realizar serviços em sua propriedade particular.

Narrou que o requerido utilizou os
equipamentos e mão de obra para realizar desmatamento de 255 hectares em sua propriedade, através da chamada "operação correntão", causando prejuízos estimados em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de
R$ 255.000,00 a fim de reparar os prejuízos pelos atos ilícitos praticados.

O requerido compareceu
aos autos e apresentou contestação no ID nº
304521397
, alegando a preliminar de litispendência
com os autos nº 0001269-85.2016.8.11.0049 e
,
no mérito
,
pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar sobre a existência da litispendência,
a parte autora peticionou no ID nº
304521410
, pela extinção do processo
.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Natalia
Parazini
Gorni Janene julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC, em razão da litispendência.

Contra essa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A apelante sustenta que não houve litispendência porque o apelado não foi citado regularmente, e sem a citação do réu não haveria formação válida do processo.

Argumenta que a contestação apresentada antes do ato citatório seria ato de mera liberalidade, não possuindo o condão de
angularizar
a relação processual.

Sem razão a apelante.

Isto porque, o CPC/15
é expresso ao estabelecer, em seu art. 239, § 1º, que
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o apelado compareceu espontaneamente ao processo em 08/05/2025
(ID nº
304521397
)
, apresentando contestação, o que supriu a falta de citação formal e consumou a
angularização
da relação jurídica processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo do
requerido
possui eficácia equivalente à citação formal para todos os fins de direito, inclusive para efeitos de formação da litispendência, prevenção e estabilização da competência jurisdicional:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO .

O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.

(TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)
destaquei

Ademais,
denota-se que
a própria apelante reconheceu a existência da litispendência, ao requerer a extinção do feito após ser intimada acerca da eventual litispendência com os autos nº 0001269-85.2016.8.11.0049.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 10% do valor atualizado da causa, em observância ao princípio da causalidade, considerando que a autora deu causa à injustificada propositura da ação em duplicidade
.

A fixação dos honorários advocatícios em caso de extinção do processo por litispendência é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO
.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo quando não há julgamento de mérito, em razão de litispendência
, que decorreu de erro da instituição financeira, ao ajuizar duas ações idênticas, com as mesmas partes e objeto.

A regularização da relação processual, com a apresentação de defesa pela ré, autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em processos extintos sem resolução de mérito.

Recurso provido.
”

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.007646
-1/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares
Lemes ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025)
destaquei

Assim, não há que se falar em afastamento da condenação em honorários advocatícios, pois a extinção do processo por litispendência ocorreu por culpa exclusiva da apelante, que ajuizou ação idêntica a outra já em curso.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Lado outro, não há se falar em
redução dos honorários advocatícios, uma vez que foram arbitrados no mínimo legal (10%), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Por fim,
indefiro o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 1
1
% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025